Tribunal: TJSP
Processo: 1010629-38.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação cominatória que visa a transferência da documentação do veículo para o nome do adquirente. Sentença que reconhece a obrigação da Ré. Pleito da Ré visando à concessão do beneficio da gratuidade de justiça. Inadmissibilidade. Venda de veículo de R$100.000,00 que tem valor incompatível com a benesse. Honorários sucumbenciais reduzidos de 20% para 10% do valor

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação cominatória que visa a transferência da documentação do veículo para o nome do adquirente. Sentença que reconhece a obrigação da Ré. Pleito da Ré visando à concessão do beneficio da gratuidade de justiça. Inadmissibilidade. Venda de veículo de R$100.000,00 que tem valor incompatível com a benesse. Honorários sucumbenciais reduzidos de 20% para 10% do valor atribuído à causa, considerada a baixa complexidade da demanda. Recurso parcialmente provido.